Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727978-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LUIZ DE CASTRO AGRAVADO: QUIMIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO LUIZ DE CASTRO contra a decisão proferida em embargos à execução (fiador - 0705181-36.2023.8.07.0010), oposto à execução de título extrajudicial (contrato de locação - 0736451-76.2021.8.07.0001), movidos contra QUIMIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. (locadora na execução), após efetivar a pesquisa ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – antigo e-RIDF) do devedor principal (locatário), indeferiu o pedido de nova pesquisa ONR para identificar os 9 cartórios pesquisados e promover nova tentativa no Estado de São Paulo. Embargos rejeitados. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que busca de bens do devedor principal (locatário) para garantir o pagamento do débito preferencialmente com o patrimônio daquele. Afirma precisar da pesquisa ONR para confirmar sua dúvida sobre a propriedade dos bens que encontrou possivelmente de propriedade do devedor principal (locatário) e que o custeio da medida diretamente pelo agravante esbarra na justiça gratuita que lhe foi concedida. Argumenta que carece da identificação dos cartórios pesquisados e precisa saber se houve a inclusão do Estado de São Paulo no pedido. Requer, em efeito ativo, nova busca para a identificação individualizada dos cartórios já pesquisados e nova pesquisa incluindo os cartórios do Estado de São Paulo no pedido. Sem preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida pela origem (ID 168999889 na origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, entendo presentes tais pressupostos. O agravante pretende a repetição da pesquisa ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – antigo e-RIDF) incluindo os cartórios do Estado de São Paulo, oportunidade em que busca, também, para a identificação individualizada dos cartórios já pesquisados (ID 225752048 na origem). É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ora, de plano, como já adiantado pelo agravante e franqueado pelo Juízo de origem, tratando-se de agravante com gratuidade de justiça deferida (ID 168999889 na origem), a realização da pesquisa no sistema ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – antigo e-RIDF) é medida que se impõe. A pergunta que resta ser respondida é se a reiteração da pesquisa ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – antigo e-RIDF) para incluir cartórios do Estado de São Paulo e, na sequência, identificar, um a um, os 9 cartórios já pesquisados (ID 225752048 na origem) é devida. Entendo que sim. A uma, porque o cadastro do devedor principal na execução (João da Silva Parreira, o locatário) tem endereço registrado na Rua Princesa Isabel, 26, Itararé, São Vicente/SP, ou seja, qualquer pesquisa cartorária que não abranja a região do domicílio dele me parece muito pouco eficiente para o fim colimado. Depois, porque, a notícia de que a pesquisa originária conta com 9 cartórios, se amolda provavelmente à Jurisdição de Brasília/DF, local com essa exata quantidade de cartórios imobiliários e sede deste TJDFT. Aclaro que a lista dos cartórios já pesquisados é alcançável com um simples clique aqui na linha iniciada com bolinha vermelha na tela impressa no ID 225752048 na origem e que, confirmada ser a pesquisa já feita apenas no Distrito Federal, sua reiteração na região de São Vicente (v.g., Cubatão, São Vicente, Santos, Praia Grande e Guarujá) é a única saída efetiva para se encontrar os bens do devedor principal buscados. Ante o exposto, DEFIRO o efeito ativo para determinar, de imediato, nova pesquisa ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – antigo e-RIDF) na região de São Vicente (v.g., Cubatão, São Vicente, Santos, Praia Grande e Guarujá) e esclarecer, da pesquisa anterior os cartórios já pesquisados. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem, inclusive para o imediato desarquivamento dos autos com a realização da pesquisa ora deferida. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator